Tribunal: TJSP
Processo: 1002098-24.2016.8.26.0666
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Sequelas no membro superior esquerdo - Presentes nexo laboral e redução permanente da capacidade laborativa - A trabalhadora faz jus ao auxílio-acidente.

D.I.B - a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (11.04.2013), compensando-se, com os valores já recebidos em decorrência do deferimento da tutela antecipada, por ocasião do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Sequelas no membro superior esquerdo - Presentes nexo laboral e redução permanente da capacidade laborativa - A trabalhadora faz jus ao auxílio-acidente.

D.I.B - a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (11.04.2013), compensando-se, com os valores já recebidos em decorrência do deferimento da tutela antecipada, por ocasião do julgamento do feito.

Benefício concedido sob a égide da Lei no 9.528/97.

JUROS DE MORA – a partir da citação (19.06.2017) em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – incidência do IPCA-E, nos termos dos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

Imposição na sentença de prazo de 30 dias para implantação do benefício, sob pena de multa diária - Inadmissibilidade.

Apelo da autora e recurso de ofício, parcialmente providos.